Tribunal: TJPA
Processo: 0809512-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809512-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OMISSAO E CONTRADIÇÃO – NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA PRISAO DOMICILIAR – IMPROCEDENCIA. 1. Como já devidamente analisado, o apenado, diante do seu quadro clínico e com os laudos juntados, obteve a prisão domiciliar, em 17.12.2020, pelo prazo de 90 dias para tratamento e possível submissão à cirurgia. No entanto, findo o prazo determinado, e em decorrência de novo decreto prisional, em 10.04.2021, relativo a cometimento de crime de tráfico de drogas e outros, supostamente ligado ao delito anteriormente decretado, a defesa se insurgiu, neste recurso, aduzindo que o acusado deixou de realizar a cirurgia, no período concedido de prisão domiciliar, ante a necessidade de tratamento pré-operatório e que novamente detido, o acusado faz jus ao tratamento especifico.

Nesse contexto, não só diante do novo decreto prisional e ainda o fato de que a medida concedida se tratava de exceção, não podendo ser prorrogada indefinidamente, como claramente exposto no acórdão atacado, e ainda, diante dos documentos juntados, a informação da SEAP de que está sendo realizado tratamento para tal, resta adequada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e Semiaberto de Belém, em indeferir a prorrogação da prisão domiciliar, sendo, condizente com os fatos delineados, a permissão de saída, para realização de procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, nos termos do acórdão vergastado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata- se de Embargos de Declaração em Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA,
contra V. acórdão n. 6963119, da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Aduz a defesa contradição e omissão no acórdão atacado, uma vez que, no agravo de execução n. 0811225-22.2020.8.14.0000 foi deferida prisão domiciliar temporária para tratamento de saúde, pelo período de 90 dias, ante o reconhecimento de que a unidade de saúde não dispunha de tratamento adequado para a saúde do apenado, no entanto, no acórdão atacado, desprezando a saúde do agravante, este E. Tribunal de Justiça, manteve a decisão de indeferimento para prorrogação da prisão domiciliar, concedendo a permissão de saída, para o tratamento necessário pré-operatório e providências necessárias para o procedimento cirúrgico, mesmo ciente de que a cirurgia não foi realizada por culpa da SEAP, que não conduziu o apenado para realizá-la.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora que os encaminhou a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração
, informando que o acórdão analisou a matéria de modo claro e fundamentado, demonstrando o acerto da decisão no indeferimento.

Após os autos retornaram conclusos.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Como já devidamente analisado, o apenado, diante do seu quadro clinico e com os laudos juntados, obteve a prisão domiciliar, em 17.12.2020, pelo prazo de 90 dias para tratamento e possível submissão à cirurgia. No entanto, findo o prazo determinado, e em decorrência de novo decreto prisional, em 10.04.2021, relativo a cometimento de crime de tráfico de drogas e outros, supostamente ligado ao delito anteriormente decretado, a defesa se insurgiu, neste recurso, aduzindo que o acusado deixou de realizar a cirurgia, no período concedido de prisão domiciliar, ante a necessidade de tratamento pré-operatório e que novamente detido, o acusado faz jus ao tratamento especifico.

Nesse contexto, não só diante do novo decreto prisional e ainda o fato de que a medida concedida se tratava de exceção, não podendo ser prorrogada indefinidamente, como claramente exposto no acórdão atacado, e ainda, diante dos documentos juntados, a informação da SEAP de que está sendo realizado tratamento para tal, resta adequada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e Semiaberto de Belém, em indeferir a prorrogação da prisão domiciliar, sendo, condizente com os fatos delineados, a
permissão de saída
, para realização de procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, nos termos do acórdão vergastado.

Assim sendo, inexiste qualquer omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões do recurso de agravo em execução, uma vez que essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora embargante.

Ademais, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no acórdão retromencionado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 10/03/2022